Tribunal: TJES
Processo: 5006780-37.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006780-37.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO LUIZ DE SOUZA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELAS QUITADAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. OMISSÃO QUANTO A DANOS MORAIS. PARCIAL ACOLHIMENTO SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão por limitar a restituição em dobro às parcelas 18 e 19, já quitadas; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise do pedido de indenização por danos morais decorrente da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O acórdão embargado reconheceu que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, limita-se aos valores efetivamente pagos indevidamente, não se aplicando ao valor total da causa, pois não houve pagamento de todas as parcelas cobradas.
4.
A contradição apontada não se verifica, pois o acórdão se baseou na delimitação da restituição ao valor efetivamente quitado, sendo as parcelas 18 e 19 as únicas com comprovação de pagamento e, portanto, de cobrança indevida.

5.
Constatou-se, contudo, omissão quanto ao pleito de indenização por danos morais. A omissão é suprida no sentido de que não há abalo extrapatrimonial a ser indenizado, diante da inexistência de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. O dissabor gerado pelo ajuizamento da ação de cobrança, embora fundado em equívoco, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar omissão quanto ao pedido de indenização por danos morais.
Tese de julgamento: “1. A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, limita-se aos valores efetivamente pagos indevidamente pelo consumidor. 2. A cobrança judicial fundada em equívoco de fato, sem inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, não configura, por si só, dano moral indenizável.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006780-37.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO LUIZ DE SOUZA
Advogado do(a) APELANTE: LARISSA CONTARINI HONORATO - ES25681-A
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Advogado do(a) APELADO: FLAVIO NEVES COSTA - SP153447-A

VOTO

O acórdão embargado reconheceu que as parcelas 18 e 19 estavam quitadas e, não obstante, foram utilizadas pela instituição financeira como fundamento para ajuizamento de medida de busca e apreensão/cobrança, reputando configurada a cobrança indevida e aplicando a restituição em dobro limitada aos valores dessas parcelas.

O embargante pretende ampliar a condenação para abarcar todo o montante exigido na ação de cobrança (valor da causa), sob o argumento de que houve vencimento antecipado, de modo que a repetição em dobro deveria incidir sobre tudo o que foi cobrado (R$ 27.830,07).

A pretensão, contudo, não revela contradição do julgado. A ratio decidendi assentou a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, que confere ao consumidor “direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso (...) salvo engano justificável”. Trata-se de tutela restitutória delimitada ao indébito – isto é, ao que foi indevidamente exigido e efetivamente suportado pelo consumidor. No caso, o acórdão delimitou a restituição às parcelas 18 e 19, precisamente aquelas com lastro de quitação e, por isso, alvo de cobrança incompatível com a boa-fé.

Assim, não há qualquer vício a ser sanado em relação à devolução em dobro.

Por outro lado, o acórdão, de fato, não se pronunciou sobre o pleito de indenização por danos morais. Nesse passo, a fim de sanar a omissão, registro que os elementos dos autos não são aptos a caracterizar abalo extrapatrimonial para além do dissabor inerente ao litígio. Não houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, mas o ajuizamento de ação com base em premissa fática equivocada. Logo, mantenho a sentença em relação à improcedência do pedido de reparação por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para sanar a omissão em relação aos danos morais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.